Tribunal: TJMT
Processo: 1034360-57.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034360-57.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JONATTAN FELIPPE RABELO TRINDADE - CPF: 070.950.991-03 (RECORRENTE), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE SOUZA - CPF: 603.920.881-34 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA:

APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO – VEÍCULO EM SITUAÇÃO REGULAR – VEÍCULO MANTIDO NO PÁTIO DO DETRAN/MT POR APROXIMADAMENTE 5 (CINCO) DIAS – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE JONATTAN FELIPPE RABELO E OUTRO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A apreensão indevida de veículo, é fato que, pelas regras de experiência comum (art. 5.o da Lei n.o 9.099/95) gera abalo emocional acentuado pela notória essencialidade que é o veículo como meio de transporte na vida moderna.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou o recorrido ao pagamento de indenização, e a título de danos materiais, no valor de
R$ 295,89 (duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos),
por apreensão indevida de veículo e depósito em pátio do Detran/MT, todavia, julgou improcedente o pedido indenizatório, a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ocorrência de danos morais.

2. Do valor indenizatório, a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021